Tribunal: TJPA
Processo: 0005537-84.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0005537-84.2018.8.14.1875 APELANTE : LUZIA RODRIGUES HOLANDA ADVOGADO : DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA APELADO : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. I- Documentos acostados à inicial que atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005537-84.2018.8.14.1875
APELANTE: LUZIA RODRIGUES HOLANDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0005537-84.2018.8.14.1875

APELANTE : LUZIA RODRIGUES HOLANDA

ADVOGADO : DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA

APELADO : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.

I- Documentos acostados à inicial que atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0005537-84.2018.8.14.1875

APELANTE : LUZIA RODRIGUES HOLANDA

ADVOGADO : DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA

APELADO : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível, interposta por LUZIA RODRIGUES HOLANDA, em Ação de Repetição de Indébito c/c indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de tutela de urgência, proposta em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Informa a autora na inicial: 1) que teve conhecimento de empréstimos realizados em seu nome junto à requerida, sendo que nunca celebrou qualquer contrato de empréstimo com a instituição bancária ré; 2) que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o nº 584405151, no valor total de R$ 653,87 (seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete), a ser descontado em 72 (setenta e duas horas) parcelas no valor de R$ 18,40 (dezoito reais e quarenta centavos); 3) que a autora possui pouca instrução, vindo a sofrer gravíssimas consequências em decorrência da fraude sofrida, impondo o pedido de prestação jurisdicional.

Com esses argumentos, requer a procedência da ação, para condenar a requerida a declarar a inexistência da relação contratual citada, com cancelamento do contrato; ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente; danos morais estimados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Juntou aos autos, além de documentos pessoais, boletim de ocorrência e extrato fornecido pelo INSS, onde consta o contrato questionado na ação.

Recebendo os autos, o magistrado do feito proferiu decisão (ID 2534566), determinando ao autor emenda da inicial, para informar ao juízo “
se o valor do empréstimo(s) consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou – se de tal numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 30 dias anteriores e 30 dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial..”

Petição pela autora às fls. 30 e ss. dos autos (ID 2534567), informando a desnecessidade de emenda da inicial, considerando o vasto tempo entre o início dos descontos e a constatação do empréstimo fraudulento, e, ainda, por se tratar de relação consumerista, na qual foi requerida a inversão do ônus da prova.

Recebendo os autos conclusos, o magistrado de piso considerou não apresentada a emenda à inicial determinada, e EXTINGUIU O FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro no parágrafo único do art. 321 e 485, I, ambos do CPC/2015.

Interposto recurso de apelação pela parte autora (ID 2534569), onde a mesma reitera o argumento já trazido nos autos, - e não acolhido pelo juízo-, de desnecessidade da emenda à inicial, considerando que a autor juntou com a inicial a comprovação do extrato de empréstimos consignados, que confirma a existência do empréstimo, que busca desconstituir. Desse modo, amparada pelo código consumerista, que prevê a inversão do ônus da prova, requer a decretação de nulidade da sentença, para que sejam devolvidos os autos ao juízo de origem, para que seja dado regular andamento no feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0005537-84.2018.8.14.1875

APELANTE : LUZIA RODRIGUES HOLANDA

ADVOGADO : DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA

APELADO : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, - por considerar não atendida pelo autor a determinação de emenda da inicial-, que pretendia que o autor fizesse juntar aos autos documentos relativos ao empréstimo consignado cuja regularidade é contestada pelo autor.

Inicialmente, atenda à necessidade que a petição inicial deva vir minimamente instruída com o documentação necessária a conferir ao autor a admissibilidade da ação, observo, nesse aspecto, que o autor acostou à inicial, juntamente com seus documentos pessoais, extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (que comprova a existência do empréstimo questionado em seu nome), além de boletim de ocorrência onde relata os fatos contidos na inicial.

Tais documentos, a meu ver, atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

Desse modo, as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, de modo que, ao declarar a inicial inepta, agiu o magistrado em
error in procedendo,
impondo a decretação de nulidade do julgado, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249024, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249026, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto. 2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado. 3. Error in procedendo do MM. Juízo ad quo ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito. 4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra. (2138132, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021